Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-34.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação ordinária de cobrança movida em face do Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Em análise percuciente aos autos, verifica-se que este Relator atuou na demanda em outro grau de jurisdição, proferindo despachos e decisões (id. 98449451, 98443138), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado